Tribunal: TJMT
Processo: 0001788-90.2015.8.11.0018
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001788-90.2015.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Substituição do Produto, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0001-34 (APELANTE), BRUNO EDUARDO HINTZ - CPF: 002.687.311-79 (ADVOGADO), DEYVID NEVES DELBOM - CPF: 029.777.061-60 (ADVOGADO), METALURGICA TRAPP LTDA - CNPJ: 83.238.832/0001-78 (APELANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (APELADO), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA – PROCON – INCOMPETÊNCIA – NÃO CONFIGURADA – INTELIGÊNCIA DO DECRETO No 2.181/97 – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR – COMPROVAÇÃO MEDIANTE LAUDO TÉCNICO APRESENTADO SEM ASSINATURA DO PROFISSIONAL RESPONSÁVEL E SEM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – NÃO CONSTATADA – VALOR DA MULTA APLICADA COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O Decreto n. 2.181/97 estabelece, no inciso X do art. 3o c/c inciso III do art. 4o, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90.

A perícia realizada sem a devida assinatura do técnico responsável, produzida sem que fosse observado os princípios do contraditório e ampla defesa e não ratificada em juízo, não se mostra hábil a comprovar a culpa exclusiva do consumidor.

Não há que se falar em nulidade da decisão administrativa que ensejou a aplicação da multa pelo Procon, por ter observado os procedimentos legais, respeitado o contraditório e a ampla defesa e ter sido devidamente fundamentada.

A sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

Observados esses critérios no caso concreto, afasta-se a pretensa desproporcionalidade da penalidade cominada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA E OUTROS
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Juara/MT que, nos autos do Processo no 0001788-90.2015.8.11.0018 (Código 71038), ajuizado em desfavor do
MUNICÍPIO DE JUARA
, julgou improcedente o pedido inicial, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Nas razões recursais, o apelante alega: a) incompetência do PROCON/MT para aplicação de multas; b) equívoco na fundamentação (validade do laudo técnico apresentado); c) nulidade da decisão imotivada – art. 93, IX, da Constituição Federal.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para anular o processo administrativo e as multas impostas.

Alternativamente, postula a minoração das penalidades cominadas (id. 8524038).

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso (id. 8524040).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Leonir Colombo, deixa de se manifestar nos autos por inexistência de subsunção do fato às hipóteses de intervenção elencadas no art. 178 do CPC (id. 27672986).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA E OUTROS
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Juara/MT que, nos autos do Processo no 0001788-90.2015.8.11.0018 (Código 71038), ajuizado em desfavor do
MUNICÍPIO DE JUARA
, julgou improcedente o pedido inicial, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

O recurso deve ser desprovido.

É cediço que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto no 2.181/97, possuindo competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto no 2.181/97 estabelece, no inciso X do art. 3o c/c inciso III do art. 4o, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90, não restado dúvidas acerca de sua competência para aplicação de multas.

No tocante ao laudo técnico apresentado, filio-me ao entendimento adotado pelo magistrado de origem, no sentido de não ser hábil a provar a culpa exclusiva do consumidor, tendo em vista que confeccionado sem a assinatura do profissional responsável, bem como ferindo o princípio do contraditório e ampla defesa (id. 8524035).

Outrossim, com relação à nulidade da decisão administrativa, tem-se que o procedimento que ensejou a aplicação da multa aplicada pelo PROCON foi realizado dentro dos procedimentos legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa, sendo certo que a apelante foi intimada de todos os atos processuais ali praticados.

Além disso, tal ato administrativo foi devidamente fundamentado, havendo a subsunção da conduta lesiva ao consumidor, o que afasta qualquer nulidade.

Por fim, no que tange ao valor da multa, a recorrente alega que é exorbitante. Sem razão, visto que a multa administrativa foi fixada dentro dos parâmetros legais, em razão da gravidade das infrações dispostas no auto de infração e, ainda, com observância da condição econômica do fornecedor, de modo que não se evidencia irrazoabilidade no valor fixado administrativamente.

Insta consignar que a penalidade de multa imposta pelo PROCON encontra amparo no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, que assim prevê:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

Por sua vez, o artigo 57 do CDC diz que a multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 8.703, de 6.9.1993).

Além disso, a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa. Em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

Na esfera administrativa, as multas totalizaram aproximadamente R$ 8.333,33 (oito mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), valor esse razoável e proporcional à situação de vício da qualidade apresentado no produto e, outrossim, da existência de prática reiterada pela apelante (id. 8523497 – pág. 01).

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020